Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-48.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000823-48.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIERME JHONI WELTER - CPF: 703.073.541-21 (APELANTE), KATRINI GONCALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA VERALICE VIEIRA DA SILVA - CPF: 782.474.891-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000823-48.2020.8.11.0015

APELANTE: JULIERME JHONI WELTER, KATRINI GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RÉU APREENDIDO NA POSSE DE MOTOCICLETA PROVENIENTE DE FURTO E COM PLACAS ADULTERADAS – DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO – MERAS ALEGAÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AGENTES MULTIRRENCIDENTES –
PREMISSA DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A posse da
res furtiva
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

A multirrencidência dos agentes inviabiliza a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000823-48.2020.8.11.0015

APELANTE: JULIERME JHONI WELTER, KATRINI GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIERME JHONI WELTER e KATRINI GONCALVES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos nº 372820), que condenou o
primeiro
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime fechado, e a
segunda
pelo cometimento dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e falsa identidade, às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 11 (onze) dias detenção, em regime fechado, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa – arts. 157, II, 180, e 307, todos do CP.

A Defesa requer: 1) a absolvição do réu JULIERME JHONI WELTER quanto ao delito de receptação, por insuficiência probatória; 2) a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na dosimetria do delito de roubo de ambos os réus.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Receptação – JULIERME

Consta que desde o dia 11 de janeiro de 2020 até o dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 14h30min, na conveniência “Brasil”, localizada na esquina da Avenida dos Ingás com a Rua dos Cambarás, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JULIERME JHONI WELTER, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda CG 150 Titan, placa NPH-3927, furtada da vítima Edison Lucindo Ribeiro, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 03/05 e fl. 32), termo de exibição e apreensão (fl. 08), depoimentos (fls. 10/13), declarações (fls. 14/15 e fl. 33), termo de entrega (fl. 34), interrogatório (fls. 24/26) e demais elementos coligidos aos autos.

(...) Roubo Majorado

Consta que no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 14h30min, na conveniência “Brasil”, localizada na esquina da Avenida dos Ingás com a Rua dos Cambarás, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados JULIERME JHONI WELTER e KATRINI GONÇALVES DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) pacotes de biscoito da marca “Club Social”, 01 (um) fardo de cerveja da marca “Itaipava”, 01 (uma) garrafa de 1 (um) litro de bebida energética da marca “Burn”, 03 (três) garrafas de uísque de marca “Gran Par”, 01 (um) pacote de milho e ervilhas, 04 (quatro) salgados e 01 (uma) cerveja (...).

Falsa Identidade – denunciada KATRINI

Consta que no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 16hrs, no edifício do 11º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Avenida das Itaúbas, n.º 3777, Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, e, no mesmo dia, na Delegacia de Polícia Civil, localizada na Avenida das Acácias, n.º 1933, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a denunciada KATRINI GONÇALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, identificando-se como “Patricia Pereira da Silva” e, logo depois, outro nome (diferente de Patricia e de Katrini) (...).”

Quanto à absolvição do réu
JULIERME JHONI WELTER do delito de receptação, a autoria a ele atribuída tem respaldo e comprovação nos elementos probatórios contidos nos autos.

A responsabilidade criminal [receptação] do apelante foi identificada pelo juiz da causa nos seguintes termos:

“(....) em relação a ambos os acusados,
do delito de receptação, imputado ao acusado Julierme
e do delito de falsa identidade, por duas vezes, imputado à acusada Katrini estão consubstanciadas nos Boletins de Ocorrência (fls. 03/06 e 32/32-verso), no termo de apreensão (fl. 08), nos termos de entrega (fls. 16 e 34), na confissão dos acusados (...).

Oportuna a transcrição das declarações da vítima Maria Veralice Vieira da Silva, inquirida em Juízo (CD à fl. 138):

“A declarante foi vítima de um roubo; um homem e uma mulher chegaram em seu estabelecimento comercial (...) a declarante entrou no estabelecimento e a acusada Katrini fechou uma das portas e anunciou o assalto; (...); eles tinham uma arma e “jogaram” nas costas da declarante, mas não era de verdade; os acusados levaram bebidas e comidas do estabelecimento comercial da declarante (...)”
.

A testemunha de acusação/defesa Gilberto Pinto Funez Junior, em Juízo (CD à fl. 138), assim disse:

“Foi comunicado que um casal tinha feito um roubo em uma conveniência;
na motocicleta usada na fuga, foi constatada adulteração na placa e sem essa adulteração, a moto constava como furtada
; (...)”.

A testemunha de acusação/defesa PM Emerson de Sá Menezes, assim declarou em Juízo (CD à fl. 138):

“Recebeu a denúncia e se deslocou para o local do roubo; foi apontado por transeuntes para onde os suspeitos teriam ido; de imediato localizou os acusados tentando fugir a pé; abandonaram os produtos roubados e o simulacro de arma de fogo; (....);
foi realizada uma checagem da placa da moto e constou como sendo de outro veículo, ao reparar na placa, foi constatada a adulteração; não pode afirmar que o acusado quem fez a adulteração, mas a moto estava em posse dele; a moto era produto de furto
; (...)”.

A testemunha de acusação/defesa PM Jose Ernesto Silvestri Klein, assim se manifestou (CD à fl. 138):

“Recebeu uma denúncia sobre um roubo em uma conveniência; se deslocou até o local e foi apontada a direção em que os assaltantes tinham fugido; (...) conseguiram abordá-la, bem como os produtos roubados e o simulacro de arma de fogo; (...)
os acusados chegaram na conveniência na motocicleta; foi verificado que a placa da moto estava adulterada
, (...)
o veículo estava na posse dele
; os acusados confessaram a prática do roubo e a vítima os reconheceu (...).”

O acusado Julierme Jhoni Welter, assim se manifestou em Juízo (CD à fl. 138):

“
Adquiriu a motocicleta de uma pessoa chamada Davi Luiz; ele lhe disse que a moto era enrolada, ou seja, sem documentação e lhe ofereceu por mil reais; ele consultou a placa e lhe mostrou que estava legal; ele disse ao interrogando que durante a semana iria buscar a checagem no Detran; o interrogando precisava da moto e adquiriu ela, mas o Davi não lhe disse que ela era roubada; não adulterou a placa, ela já estava assim, mas não percebeu; não foi o interrogando quem pintou a placa, ou seja, não a adulterou; Davi lhe disse que fazia tempo que tinha a moto; o veículo já estava bem “acabadinho”; (...) ia pagar os mil reais pela moto de forma parcelada e em serviço
; (...); viu a acusada dando voz de assalto e então pegou alguns produtos; saíram do local e foram abordados pelos policiais bem perto do espetinho; a motocicleta não ligou e a polícia lhe abordou na esquina; em todos os processos do interrogando, confessou as práticas delitivas e desta vez não estava em sã consciência (...).”

Por fim, a acusada Katrini Gonçalves da Silva, em Juízo, assim disse (CD à fl. 154):

“(...) o acusado estava com uma moto, mas não pediu para ele se a moto era roubada ou não; o simulacro era do Julierme, mas na hora do assalto foi a interroganda quem pegou na mão; confessa que praticou o roubo; não sabia que a moto era produto de crime; (...)”.

No que tange ao delito de receptação (CP, artigo 180) praticado pelo acusado Julierme, conforme se depreende das provas judicializadas nos autos, restou demonstrada a prática delitiva, pois a conduta do acusado preencheu as elementares do tipo penal pelo qual foi denunciado.

Desse modo, não obstante a negativa em Juízo, o acusado disse ter adquirido a motocicleta de uma pessoa chamada Davi Luiz, por R$ 1.000,00 e pagaria esse valor com prestação de serviços. O acusado mencionou que Davi Luiz lhe disse que a motocicleta era “enrolada”, no sentido de estar sem a documentação e, ao consultar a placa, o veículo estava “legal”, bem como Davi Luiz ficou de lhe entregar, durante aquela semana, a checagem da motocicleta no Detran.

As testemunhas policiais afirmaram terem confirmado que a motocicleta apreendida e utilizada pelos acusados no momento da prática do roubo era produto de delito patrimonial anterior.

Assim, das circunstâncias provadas e conhecidas (CPP, art. 239), se extrai o elemento subjetivo da conduta, consistente no dolo direto de adquirir bem que sabia ser produto de crime anterior.

Nessa senda, o conjunto dos autos aponta para a ocorrência do delito de receptação, em uma análise conglobante das provas acostadas, pois não obstante a negativa de autoria, o acusado confessou ter adquirido a motocicleta sem qualquer documento comprobatório da sua origem lícita, inclusive sabendo que o veículo era “enrolado”, ou seja, sem estar com a documentação regular, com a consequente inversão do ônus da prova
.”

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, os policiais militares, após o crime de roubo, encontraram em poder do apelante uma motocicleta [Honda Titan Fan ESI, cor preta, placa NPH-3927,
adulterada para NBH-8827
] proveniente de furto, registrado sob o B.O. nº 2020.10895 em
11.1.2020
[um dia antes dos fatos em análises], tendo o referido veículo sido avaliado em R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) – ID. 67735966.

Sabe-se que, no crime de receptação,
a apreensão de objeto proveniente de outro delito em poder do agente induz a autoria delitiva, incumbindo a ele comprovar eventuais alegações de que desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP.

Na hipótese, além da desproporcionalidade do valor supostamente negociado na motocicleta [iria pagar R$ 1.000,00 reais
em prestação de serviços
], o apelante não demonstrou, em momento algum, o desconhecimento da sua origem ilícita, apresentando versões frágeis e isoladas no conjunto probatória.

A apreensão da motocicleta em poder do réu lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita, fato processual não verificado nos autos.

Ademais, a adulteração constatada na placa da motocicleta, por si só, induz ciência da sua procedência ilícita.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta para absolver o apelante do delito de receptação, motivo pelo qual a sua condenação deve ser preservada.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Em se tratando de crime de receptação, a posse injustificada do objeto produto de delito, por si só, faz presumir a autoria delitiva daquele que a possui, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia a sua procedência ilícita, situação não verificada nos autos
. Destarte, quando a polícia chegou ao local, o agente estava carregando (...) os defensivos agrícolas (produto de furto) (...).”
(N.U 0001249-28.2015.8.11.0050, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 21/11/2017)

“[...] o réu não obteve êxito em provar a origem (lícita) do bem, sendo nítida a moldura típica do crime de receptação quando se requer do homem médio, ao menos saber a procedência do bem que leva em seu poder, impondo-se, a aplicação da inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 156, do Código de Processo Penal
.”
(N.U 0000337-13.2009.8.11.0027, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

No tocante à segunda fase da dosimetria do crime de roubo, o juiz da causa – igualmente para ambos os réus – elevou a pena provisória em
8 (oito) meses
, em razão da multirrencidência de ambos, e reduziu-a em
4 (quatro) meses
, dada a atenuante da confissão espontânea, ou seja, operou maior aumento [4 meses] em decorrência da agravante, conforme se verifica abaixo:

“
O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência
, razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa e em seu favor a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual reconheço e atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória ao quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.
Consigno não ser o caso de compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante, pois se trata de hipótese concreta de multirreincidência
. (...).

A acusada possui em seu desfavor a agravante da reincidência
, razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa e a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual reconheço e atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória ao quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.
Consigno não ser o caso de compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante, pois se trata de hipótese concreta de multirreincidência
.”

Conforme consta do Executivo de Pena nº 0007364-15.2011.8.11.0015, o apelante
JULIERME
possui três condenações transitadas em julgado [todas pelo crime de roubo] aptas a serem valoradas como reincidência (autos nº 0002138-68.2007.8.11.0015; 0008389-05.2007.8.11.0015; 0003330-26.2013.8.11.0015).

Por sua vez, a apelante
KATRINI registra duas condenações [por roubo e furto], com trânsito em julgado, suscetíveis de valoração da agravante da reincidência (Executivo Penal nº 0010810-32.2017.8.11.0042).

Desse modo, tratando-se de agentes multirreincidentes, apresenta-se impertinente o pleito de
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) tratando-se de paciente multirreincidente, com três condenações por outros crimes, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(HC 477.375/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, 11/02/2019)

“Muito embora esta Corte tenha firmado jurisprudência no sentido de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal - CP, recentes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção têm ressalvado seu posicionamento quando os apenados são multirreincidentes.”
(HC 483.780/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021